Tribunal: TJDFT
Processo: 0709797-07.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969, ao argumento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante. O juízo de origem entendeu que a notificação extrajudicial não foi recebida. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. No recurso, o apelante sustenta que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para caracterizar a mora, ainda que o aviso de recebimento não tenha sido assinado, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.132. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida, é suficiente para a comprovação da mora e o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes insere-se nas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o do CDC e a Súmula 297 do STJ, sendo aplicável às instituições financeiras.
4. A constituição em mora é exigência legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2o, §2o, e o art. 3o, ambos do Decreto-Lei n. 911/1969, além da Súmula 72 do STJ.
5. O inadimplemento contratual configura mora ex re, mas a efetiva busca e apreensão do bem exige a comprovação da notificação do devedor ou o protesto do título.
6. De acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da efetiva entrega ao destinatário ou a terceiro.
7. No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço do devedor previsto no contrato e retornou com a informação de ausência do destinatário, o que, à luz da jurisprudência do STJ, supre a exigência legal de comprovação da mora.
8. Os documentos essenciais foram devidamente apresentados, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, o que afasta o fundamento da extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
1. É válida, para fins de constituição em mora em ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida pelo devedor.
2. A comprovação da mora, exigida pelo art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, é satisfeita com a remessa da notificação ao endereço contratual, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 1.132.
3. Apresentados os documentos previstos em lei, não se justifica a extinção do processo por ausência de constituição em mora.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 319, 320 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS); STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 297.